Tribunal: STF
Processo: Rcl 62030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Plinio Leite Fontes, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Autos nº 0815360-79.2022.8.15.0000), que determinou a expedição de novo precatório para pagamento de saldo residual.



    2. Na origem, a parte ora reclamante aforou ação de cobrança contra o Estado da Paraíba, para pagamento do abono de permanência que havia sido suprimido dos vencimentos advindos do seu cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça.



    3. O Juízo de origem julgou procedente a inicial, com base nas Leis Complementares estaduais nºs 39/951 e 25/962, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento do abono de permanência, inclusive o retroativo dos últimos 5 (cinco) anos. A sentença transitou em julgado no dia 25 de setembro de 2002. Iniciada a fase executória, o crédito do reclamante foi atualizado com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR - Taxa Referencial).



    4. Após o pagamento do precatório, a parte reclamante peticionou nos autos, informando ao Juízo sobre o julgamento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), do RE 870.947-RG, que teria promovido alteração no índice de correção monetária, da TR para o IPCA-E.



    5. Narra a parte reclamante que o juiz de primeira instância decidiu que o pagamento da diferença entre a atualização aplicada (TR) e a atualização devida (IPCA-E) deveria se dar mediante a expedição de novo precatório, em ofensa frontal ao que restou reconhecido pelo STF nas ADIs 1.098 e 2.924. Contra a referida decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Confira-se a ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROCEDÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2005 E RECEBIDO PELO AGRAVANTE EM DUAS PARCELAS, PAGAS EM 2011 E 2016, RESPECTIVAMENTE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE N° 870.947/SE - TEMA Nº 810. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADITIVO RESIDUAL DE PRECATÓRIO. ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 448/2002, AMBAS DO CNJ. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE DISPENSA DE NOVO PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO IMEDIATO. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO QUE REVELA O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR INICIALMENTE REQUISITADO. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. COISA JULGADA. DIFERENÇA GERADA POR DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR AO PAGAMENTO. MODIFICAÇÃO DE ÍNDICE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    O pagamento de saldo de precatório decorrente de depósito insuficiente de valores já apurados, procede-se mediante a expedição de ofício complementar ao Presidente do Tribunal de Justiça, para quitação completa e imediata do precatório original.



    Contudo, verifica-se que o entendimento acima não se aplica ao caso em análise, na medida em que a diferença pleiteada decorre de decisão judicial posterior ao pagamento do precatório, proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE - TEMA Nº 810, que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) e determinou a aplicação do IPCA-E, atribuindo efeito ex tunc e erga omnes ao julgado.



    Em outras palavras, depreende-se que o agravante não conseguiu demonstrar que houve inobservância do índice legalmente previsto à época do pagamento, mas deixa claro que o seu pleito baseia-se em decisão recente da Suprema Corte.



    Portanto, entendo que os valores devem se submeter ao regime de precatórios complementares, na medida em que inexiste saldo remanescente do valor previamente requisitado. Preservação da coisa julgada.



    No mesmo sentido, temos o art. 23 da Resolução nº 303/2019, com as alterações trazidas pela Resolução nº 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê, de forma clara, o pagamento por precatório complementar em casos de utilização de outros índices de correção monetária e juros. Manutenção da decisão. Desprovimento do recurso.



    6. Em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, foi ajuizada a presente reclamação. O reclamante entende que o STF, ao julgar as ADIs 1.098 e 2.924, decidiu pela constitucionalidade do pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública por meio de ofício complementar, sem que seja necessária a expedição de novo precatório, quando originado de erro material, de inexatidão aritmética ou de substituição de índice de atualização monetária.



    7. Requer, liminarmente, o pagamento do saldo residual por meio de ofício complementar. Ao final, pede a confirmação da liminar para que seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal reclamado (Autos nº 0815360-79.2022.8.15.0000).



    8. É o relatório. Decido.



    9. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    10. A pretensão não merece ser acolhida.



    11. Esta Corte, no julgamento das ADIs 1.018 e 2.924, decidiu que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando tratar-se de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Confiram-se as ementas dos julgados:



    PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal).



    (ADI 1.098, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio)



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. 



    I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    II. - ADI julgada procedente, em parte.



    (ADI 2.924, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso)



    12. Perfilhando o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes ementas de julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 581.356-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 722.803-AgR, Segunda Turma, Ricardo Lewandowski)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 635.257-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria)



    13. Ao apreciar o agravo de instrumento, a autoridade reclamada consignou o seguinte:



    [...]



    Diante disso, verifica-se que, à época do pagamento do precatório (2011 e 2016), não teria como o Tribunal calcular o valor com base no IPCA-E, eis que a decisão somente modificou essa realidade em 2019.



    Portanto, não há que se falar em expedição de ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, eis que inexiste saldo remanescente do valor previamente requisitado, na medida em que a substituição de índice deu-se por decisão judicial posterior ao pagamento do precatório, não podendo alterar a coisa julgada.



    Assim, impõe-se a requisição de precatório complementar, conforme entendimento da Suprema Corte, confirmado pela Resolução nº 448/2022 do CNJ supramencionada.



    14. Verifica-se do voto condutor que a hipótese dos autos não revela existência de erro material, de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, e nem de índice de atualização substituído por força de lei. Após o julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), a parte reclamante requereu a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, pleiteando a atualização dos valores pelo IPCA-E, em substituição à TR. Ocorre que o precatório já havia sido expedido em junho de 2005, e os valores pagos em 2011 e 2016, tendo havido o cumprimento de sentença e a consequente extinção da execução. Dessa forma, o crédito da nova execução deve ser objeto de novo precatório, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/1988. Permitir que o valor original do precatório seja alterado por meio de ofício do Tribunal ou precatório em aditamento ofende claramente o art. 100 da Constituição Federal. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese dos autos e os paradigmas que se alega inobservados.



    15. É oportuno ressaltar que, para o julgamento de reclamações constitucionais, em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.098-1/SP E 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido



    (Rcl 16.927-AgR, Primeira Turma. Rel.ª Min.ª Rosa Weber)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 



    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.



    (Rcl 21.049, de minha relatoria)



    16. Nessa mesma linha argumentativa, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 56.998, Rel. Min. André Mendonça; e Rcl 43.731, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator